Tribunal: TJSP
Processo: 1023249-95.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Litisconsórcio. Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e critérios de cálculos a serem eventualmente observados para apuração dos valores devidos.

Radiografias acostadas demonstrando que apenas a autora ALIDE

Ementa:
Litisconsórcio. Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e critérios de cálculos a serem eventualmente observados para apuração dos valores devidos.

Radiografias acostadas demonstrando que apenas a autora ALIDE APARECIDA FERREIRA realizou contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva (15/10/1996 PEX - fls. 320). Fixação dos critérios de cálculos, conforme entendimento desta Turma Preventa (COM INCLUSÃO DOS EVENTOS SOCIETÁRIOS E SEM INCIDÊNCIA DE DOBRA ACIONÁRIA, DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO).

PERICIA DESNECESSARIA. Não há necessidade de conhecimento técnico especial, sendo dever da interessada (autora habilitada) a apresentação do cálculo ou da própria Telefônica, que no caso contribuiu apresentando a conta. O decisum deveria homologar a conta apresentada pela Telefônica, que segue tais diretrizes (fls. 512 no valor de R$4.079,05) e não prolongar o debate.

EXTINÇÃO da demanda em relação aos autores EDINA SANTOS E SANTOS, ANTONIO FERNANDO CARDOSO, MAURICIO DO PRADO GALVÃO, ADMIR XAVIER DA ROSA, NEIDE MUNHOZ DE BARROS, MARIA ANESIA DE CAMARGO CORREA, ARISTEU BARBOSA, PEDRO BONATO, ADMIR APARECIDO NEREU, MIGUEL MONTEIRO DE CARVALHO NETO, TAKESHI ADKI, ALICE MANENTE PFISTER, ROBERTO DE PADUA CARNEIRO, CICERO PORFIRIO DA SILVA, MARIA APARECIDA HERRERA DE ARAUJO, FRANCISCO LEMOS NETO, JOSE QUIRINO DA SILVA, JOSE TURATO, EVANILDES SANTOS ARAUJO, ADENILSON DE CARVALHO, ALDER JOSE CONCEIÇÃO DE LIMA, VANDERLEI R5AMOS, EVERALDO SANTOS RODRIGUES, AMBROSIO NETO PAIXÃO BARROS, ASTRID SEGAMARCHI STEFANELLI, CARLOS LUCAS TEIXEIRA MENDES, CARLOS EDUARDO ALMEIDA, DAVID NEIEF HADDAD, ANTONIO JERONIMO LEITE, CLEUSA GOMES MERCURIO, PEDRO ROQUE ALVES DOS SANTOS, SERGIO PEZZUTTO, SANDRA MARA PEZZUTTO PIVA, ADÉLIO VALIUS FERREIRA, HÉLIO CALAZANS MADEIRA, NEIEF DAVID HADDAD FILHO, JOSE SENHOR ALVES DOS SANTOS, FURTUNATO NOGUEIRA NETO, JULIO DE PAULA CANDIDO, ANDREA APARECIDA BONATO PARDUCCI, MARCIA RUBIO RIBEIRO, SAMUEL CASSIO LECY, WILSON FERREIRA DE SOUZA, DANIEL JULIO DE SOUZA, SONIA CONCEIÇÃO AMARAL, MARIA APARECIDA DE PAULA, EURICO AMORIM JUNIOR, NELSON BAPTISTA DUO JUNIOR, CLARICE APARECIDA DE ALMEIDA, SUELI FATIMA RAPOSO SANTOS, TONI ADRIANO DE ALMEIDA PADILHA, MARIA ANGELICA CARVALGHO COSTA, NILSON JOSÉ DE OLIVEIRA, MARCO CESAR CASERTA, NILTON RODRIGUES DA CRUZ, ALEXANDRE GALISA DE VIEROS, GERSON DA SILVA LEITE, ALBERTINA MARIA COBELLO NOGUEIRA, ARGENTINA PAES DE CAMARGO KONOPKA, MARIA DE LOURDES CORREA LEITE LIMA, ADIR ZUNKELLER CAMPOS, FRANCISCO IVALDO DE LIMA, ANIBAL TEIXEIRA JUNIOR, EMILIA BATISTA BUENO, OSWALDO GARRIDO, APARECIDO LAZARIN, EDNA CORREA, LIDIA FEIEF HADDAD, GILBERTO BERTELLI, JOEL CLETO, LEIA BARBOSA GOUVEA E DAMARIS NOGUEIRA FEIJÓ.

Contratações fora do período abrangido, por transferência do direito de uso, tarifa de habilitação, PCT planta comunitária de telefonia, autofinanciamento e sob a égide da Portaria 86.

Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC). Verbas sucumbenciais. Honorários majorados para R$1.500,00, POR AUTOR, ressalvada eventual gratuidade.

Não Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023249-95.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EDINA SANTOS E SANTOS, JOSE SENHOR ALVES DOS SANTOS, MARCOS
CESAR CASERTA, NILSON JOSE DE OLIVEIRA, MARIA ANGELICA
CARVALHO COSTA, TONI ADRIANO DE ALMEIDA PADILHA, SUELI FATIMA
RAPOSO SANTOS, CLARICE APARECIDA DE ALMEIDA, NELSON BAPTISTA
DUÓ JUNIOR, EURICO AMORIM JUNIOR, FORTUNATO NOGUEIRA NETO,
SONIA CONCEIÇÃO AMARAL, DANIEL JULIO DE SOUZA, WILSON FERREIRA
DE SOUZA, SAMUEL CASSIO LEVY, MARCIA RUBIO RIBEIRO, ALIDE
APARECIDA FERREIRA, ANDRÉIA APARECIDA BONATO PARDUCCI, JÚLIO
DE PAULA CANDIDO, MARIA APARECIDA DE PAULA, EMILIA BATISTA
BUENO, DAMARES NOGUEIRA FEIJO, LÉIA BARBOSA GOUVÊA, JOEL
CLETO, GLBERTO BERTELLI, LIDIA NEIEF HADDAD, EDNA CORREA,
APARECIDO LAZARIN, OSWALDO BARRIDO, ALEXANDRE GALISA DE
VIEIROS, ANIBAL TEIXEIRA JUNIOR, FRANCISCO IVALDO DE LIMA, ADIR
ZUNKELLER CAMPOS, MARIA DE LOURDES CORREA LEITE LIMA,
ARGENTINA PAES DE CAMARGO KONOPKA, ALBERTINA MARIA COBELLO
NOGUEIRA, GERSON DA SILVA LEITE, NILTON RODRIGUES DA CRUZ,
EVANILDES SANTOS ARAUJO, JOSE TURATO, JOSÉ QUIRINO DA SILVA,
FRANCISCO LEMOS NETO, MARIA APARECIDA HERRERA DE ARAUJO,
CICERO PORFIRIO DA SILVA, ROBERTO DE PADUA CARNEIRO, ALICE
MANENTE PFISTER, TAKESHI AOKI, ADMIR APARECIDO NEREU, PEDRO
BONATO, ARISTEI BARBOSA, MARIA ANESIA DE CAMARGO CORREA,
NEIDE MUNHOZ DE BARROS, ADMIR XAVIER DA ROSA, MAURICIO DO
PRADO GALVÃO, ANTÔNIO FERNANDO CARDOSO, MIGUEL MONTEIRO DE
CARVALHO NETO, DAVID NEIEF HADDAD, NEIEF DAVID HADDAD FILHO,
HÉLIO CALAZAND MADEIRA, ADÉLIO VALIUS FERREIRA, SANDRA MARRA
PEZZUTO PIVA, SERGIO PEZZUTTO, PEDRO ROQUE ALVES DOS SANTOS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
CLEUSA GOMES MERCURIO, ANTONIO JERONIMO LEITE, ADENILSON DE
CARVALHO, CARLOS EDUARDO ALMEIDA, CARLOS LUCAS TEIXEIRA
MENDES, ASTRID SEGAMARCHI STEFANELLI, AMBROSIO NETO PAIXAO
BARROS, EVERALDO SANTOS RODRIGUES, VANDERLEI RAMOS e ALDER
JOSE CONCEICÃO DE LIMA, é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81867
APELAÇÃO CÍVEL No 1023249-95.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: EDINA SANTOS E SANTOS, JOSE SENHOR ALVES DOS SANTOS,
MARCOS CESAR CASERTA, NILSON JOSE DE OLIVEIRA, MARIA ANGELICA
CARVALHO COSTA, TONI ADRIANO DE ALMEIDA PADILHA, SUELI FATIMA
RAPOSO SANTOS, CLARICE APARECIDA DE ALMEIDA, NELSON BAPTISTA DUÓ
JUNIOR, EURICO AMORIM JUNIOR, FORTUNATO NOGUEIRA NETO, SONIA
CONCEIÇÃO AMARAL, DANIEL JULIO DE SOUZA, WILSON FERREIRA DE SOUZA,
SAMUEL CASSIO LEVY, MARCIA RUBIO RIBEIRO, ALIDE APARECIDA FERREIRA,
ANDRÉIA APARECIDA BONATO PARDUCCI, JÚLIO DE PAULA CANDIDO, MARIA
APARECIDA DE PAULA, EMILIA BATISTA BUENO, DAMARES NOGUEIRA FEIJO,
LÉIA BARBOSA GOUVÊA, JOEL CLETO, GLBERTO BERTELLI, LIDIA NEIEF
HADDAD,
EDNA
CORREA,
APARECIDO
LAZARIN,
OSWALDO
BARRIDO,
ALEXANDRE GALISA DE VIEIROS, ANIBAL TEIXEIRA JUNIOR, FRANCISCO
IVALDO DE LIMA, ADIR ZUNKELLER CAMPOS, MARIA DE LOURDES CORREA
LEITE LIMA, ARGENTINA PAES DE CAMARGO KONOPKA, ALBERTINA MARIA
COBELLO NOGUEIRA, GERSON DA SILVA LEITE, NILTON RODRIGUES DA CRUZ,
EVANILDES SANTOS ARAUJO, JOSE TURATO, JOSÉ QUIRINO DA SILVA,
FRANCISCO LEMOS NETO, MARIA APARECIDA HERRERA DE ARAUJO, CICERO
PORFIRIO DA SILVA, ROBERTO DE PADUA CARNEIRO, ALICE MANENTE
PFISTER, TAKESHI AOKI, ADMIR APARECIDO NEREU, PEDRO BONATO, ARISTEI
BARBOSA, MARIA ANESIA DE CAMARGO CORREA, NEIDE MUNHOZ DE BARROS,
ADMIR XAVIER DA ROSA, MAURICIO DO PRADO GALVÃO, ANTÔNIO FERNANDO
CARDOSO, MIGUEL MONTEIRO DE CARVALHO NETO, DAVID NEIEF HADDAD,
NEIEF DAVID HADDAD FILHO, HÉLIO CALAZAND MADEIRA, ADÉLIO VALIUS
FERREIRA, SANDRA MARRA PEZZUTO PIVA, SERGIO PEZZUTTO, PEDRO ROQUE
ALVES DOS SANTOS, CLEUSA GOMES MERCURIO, ANTONIO JERONIMO LEITE,
ADENILSON DE CARVALHO, CARLOS EDUARDO ALMEIDA, CARLOS LUCAS
TEIXEIRA MENDES, ASTRID SEGAMARCHI STEFANELLI, AMBROSIO NETO
PAIXAO BARROS, EVERALDO SANTOS RODRIGUES, VANDERLEI RAMOS E
ALDER JOSE CONCEICÃO DE LIMA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Litisconsórcio. Recurso tirado da liquidação da sentença emitida
na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão. Controvérsia
que envolve a legitimidade dos autores e critérios de cálculos a
serem eventualmente observados para apuração dos valores
devidos.
Radiografias acostadas demonstrando que apenas a autora ALIDE
APARECIDA FERREIRA realizou contratação na modalidade
PEX e durante o período delimitado na ação coletiva (15/10/1996
PEX - fls. 320). Fixação dos critérios de cálculos, conforme
entendimento desta Turma Preventa (COM INCLUSÃO DOS
EVENTOS SOCIETÁRIOS E SEM INCIDÊNCIA DE DOBRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
ACIONÁRIA, DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO).
PERICIA
DESNECESSARIA.
Não
há
necessidade
de
conhecimento técnico especial, sendo dever da interessada (autora
habilitada) a apresentação do cálculo ou da própria Telefônica, que
no caso contribuiu apresentando a conta. O decisum deveria
homologar a conta apresentada pela Telefônica, que segue tais
diretrizes (fls. 512 no valor de R$4.079,05) e não prolongar o
debate.
EXTINÇÃO da demanda em relação aos autores EDINA
SANTOS E SANTOS, ANTONIO FERNANDO CARDOSO,
MAURICIO DO PRADO GALVÃO, ADMIR XAVIER DA
ROSA, NEIDE MUNHOZ DE BARROS, MARIA ANESIA DE
CAMARGO
CORREA,
ARISTEU
BARBOSA,
PEDRO
BONATO,
ADMIR
APARECIDO
NEREU,
MIGUEL
MONTEIRO DE CARVALHO NETO, TAKESHI ADKI, ALICE
MANENTE PFISTER, ROBERTO DE PADUA CARNEIRO,
CICERO PORFIRIO DA SILVA, MARIA APARECIDA
HERRERA DE ARAUJO, FRANCISCO LEMOS NETO, JOSE
QUIRINO DA SILVA, JOSE TURATO, EVANILDES SANTOS
ARAUJO, ADENILSON DE CARVALHO, ALDER JOSE
CONCEIÇÃO DE LIMA, VANDERLEI R5AMOS, EVERALDO
SANTOS
RODRIGUES,
AMBROSIO
NETO
PAIXÃO
BARROS, ASTRID SEGAMARCHI STEFANELLI, CARLOS
LUCAS
TEIXEIRA
MENDES,
CARLOS
EDUARDO
ALMEIDA, DAVID NEIEF HADDAD, ANTONIO JERONIMO
LEITE, CLEUSA GOMES MERCURIO, PEDRO ROQUE
ALVES DOS SANTOS, SERGIO PEZZUTTO, SANDRA MARA
PEZZUTTO PIVA, ADÉLIO VALIUS FERREIRA, HÉLIO
CALAZANS MADEIRA, NEIEF DAVID HADDAD FILHO,
JOSE
SENHOR
ALVES
DOS
SANTOS,
FURTUNATO
NOGUEIRA NETO, JULIO DE PAULA CANDIDO, ANDREA
APARECIDA
BONATO
PARDUCCI,
MARCIA
RUBIO
RIBEIRO, SAMUEL CASSIO LECY, WILSON FERREIRA DE
SOUZA, DANIEL JULIO DE SOUZA, SONIA CONCEIÇÃO
AMARAL, MARIA APARECIDA DE PAULA, EURICO
AMORIM JUNIOR, NELSON BAPTISTA DUO JUNIOR,
CLARICE APARECIDA DE ALMEIDA, SUELI FATIMA
RAPOSO
SANTOS,
TONI
ADRIANO
DE
ALMEIDA
PADILHA, MARIA ANGELICA CARVALGHO COSTA,
NILSON JOSÉ DE OLIVEIRA, MARCO CESAR CASERTA,
NILTON RODRIGUES DA CRUZ, ALEXANDRE GALISA DE
VIEROS, GERSON DA SILVA LEITE, ALBERTINA MARIA
COBELLO NOGUEIRA, ARGENTINA PAES DE CAMARGO
KONOPKA, MARIA DE LOURDES CORREA LEITE LIMA,
ADIR ZUNKELLER CAMPOS, FRANCISCO IVALDO DE
LIMA, ANIBAL TEIXEIRA JUNIOR, EMILIA BATISTA
BUENO, OSWALDO GARRIDO, APARECIDO LAZARIN,
EDNA CORREA, LIDIA FEIEF HADDAD, GILBERTO
BERTELLI, JOEL CLETO, LEIA BARBOSA GOUVEA E
DAMARIS NOGUEIRA FEIJÓ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Contratações fora do período abrangido, por transferência do
direito de uso, tarifa de habilitação, PCT planta comunitária de
telefonia, autofinanciamento e sob a égide da Portaria 86.
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está
contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou
diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485,
VI do CPC). Verbas sucumbenciais. Honorários majorados para
R$1.500,00, POR AUTOR, ressalvada eventual gratuidade.
Não Provimento.
Vistos.
Cuida-se de apelo interposto contra a decisão que julgou
improcedente o pedido de liquidação de sentença por entender que os autores EDINA
SANTOS E SANTOS, ANTONIO FERNANDO CARDOSO, MAURICIO DO PRADO
GALVÃO, ADMIR XAVIER DA ROSA, NEIDE MUNHOZ DE BARROS, MARIA ANESIA DE
CAMARGO CORREA, ARISTEU BARBOSA, PEDRO BONATO, ADMIR APARECIDO
NEREU, MIGUEL MONTEIRO DE CARVALHO NETO, TAKESHI ADKI, ALICE MANENTE
PFISTER, ROBERTO DE PADUA CARNEIRO, CICERO PORFIRIO DA SILVA, MARIA
APARECIDA HERRERA DE ARAUJO, FRANCISCO LEMOS NETO, JOSE QUIRINO DA
SILVA, JOSE TURATO, EVANILDES SANTOS ARAUJO, ADENILSON DE CARVALHO,
ALDER JOSE CONCEIÇÃO DE LIMA, VANDERLEI R5AMOS, EVERALDO SANTOS
RODRIGUES, AMBROSIO NETO PAIXÃO BARROS, ASTRID SEGAMARCHI STEFANELLI,
CARLOS LUCAS TEIXEIRA MENDES, CARLOS EDUARDO ALMEIDA, DAVID NEIEF
HADDAD, ANTONIO JERONIMO LEITE, CLEUSA GOMES MERCURIO, PEDRO ROQUE
ALVES DOS SANTOS, SERGIO PEZZUTTO, SANDRA MARA PEZZUTTO PIVA, ADÉLIO
VALIUS FERREIRA, HÉLIO CALAZANS MADEIRA, NEIEF DAVID HADDAD FILHO, JOSE
SENHOR ALVES DOS SANTOS, FURTUNATO NOGUEIRA NETO, JULIO DE PAULA
CANDIDO, ANDREA APARECIDA BONATO PARDUCCI, MARCIA RUBIO RIBEIRO,
SAMUEL CASSIO LECY, WILSON FERREIRA DE SOUZA, DANIEL JULIO DE SOUZA,
SONIA CONCEIÇÃO AMARAL, MARIA APARECIDA DE PAULA, EURICO AMORIM
JUNIOR, NELSON BAPTISTA DUO JUNIOR, CLARICE APARECIDA DE ALMEIDA, SUELI
FATIMA RAPOSO SANTOS, TONI ADRIANO DE ALMEIDA PADILHA, MARIA ANGELICA
CARVALGHO COSTA, NILSON JOSÉ DE OLIVEIRA, MARCO CESAR CASERTA, NILTON
RODRIGUES DA CRUZ, ALEXANDRE GALISA DE VIEROS, GERSON DA SILVA LEITE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
ALBERTINA MARIA COBELLO NOGUEIRA, ARGENTINA PAES DE CAMARGO KONOPKA,
MARIA DE LOURDES CORREA LEITE LIMA, ADIR ZUNKELLER CAMPOS, FRANCISCO
IVALDO DE LIMA, ANIBAL TEIXEIRA JUNIOR, EMILIA BATISTA BUENO, OSWALDO
GARRIDO, APARECIDO LAZARIN, EDNA CORREA, LIDIA FEIEF HADDAD, GILBERTO
BERTELLI, JOEL CLETO, LEIA BARBOSA GOUVEA E DAMARIS NOGUEIRA FEIJÓ não
se inserem no dispositivo da ACP, vez que não firmaram PEX no período abrangido pela
ACP e HABILITOU a autora ALIDE APARECIDA FERREIRA que realizou contratação na
modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva (15/10/1996 PEX - fls.
320).
Os autores não habilitados pretendem a reforma da sentença
para que sejam inseridos no dispositivo da ACP e defendem a não validade das
radiografias juntadas.
A parte contraria apresentou resposta.
Decide-se.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que
adquiram direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do
Ministério das Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi
aquém do prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o
contratante há de provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será
excluído.
Ainda que a parte autora rejeite os documentos apresentados, é
fato incontroverso de que os contratos não foram celebrados com a rubrica da Portaria
1028, no plano de expansão (PEX), com cláusula de participação acionária. É outra
portaria que não dá direito de indenização. O título é muito claro e não cabe ampliar ou
restringir o seu campo de atuação. Os documentos de fls. 264 e seguintes demonstram
que nenhum dos autores é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100. As contratações foram feitas fora do período abrangido,
por transferência do direito de uso, tarifa de habilitação, PCT planta comunitária
de telefonia, autofinanciamento e sob a égide da portaria 86, senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
1.
Adélio Valius Ferreira - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 335)
2.
Adenilson de Carvalho - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 328)
3.
Adir Zunkeller Campos - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 340)
4.
Admir Aparecido Nereu - transferência do direito de uso (fls. 368)
5.
Admir Xavier da Rosa PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 301)
6.
Albertina Maria Cobello Nogueira - transferência do direito de uso (fls. 362)
7.
Alder Jose Conceição de Lima - transferência do direito de uso (fls. 358)
8.
Alexandre Galisa de Vieros PEX em 11/12/1989 (fls. 314)
9.
Alice Manente Pfister - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 342)
10.
Ambrosio Neto Paixão Barros Tarifa de Habilitação (fls. 352)
11.
Andrea Aparecida Bonato Parducci - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 323) e
transferência do direito de uso (fls. 364)
12.
Anibal Teixeira Junior PEX em 26/06/1981 (fls. 304)
13.
Antonio Fernando Cardoso - transferência do direito de uso (fls. 386)
14.
Antonio Jeronimo Leite PCT (fls. 296)
15.
Aparecido Lazarin PEX em 27/07/1987 (fls. 350)
16.
Argentina Paes de C. Konopka - ALEIXO KONOPKA PEX em 29/06/1987 (fls. 334)
17.
Aristeu Barbosa - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 313)
18.
Astrid Segamarchi Stefanelli - JOAO STEFANELLI PEX em 16/05/1980 (fls. 321)
19.
Carlos Eduardo Almeida PEX em 30/03/1987 (fls. 318)
20.
Carlos Lucas Teixeira Mendes - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 341)
21.
Cicero Porfirio da Silva - PCT (fls. 308)
22.
Clarice Aparecida de Almeida PCT (fls. 329)
23.
Cleusa Gomes Mercurio - Portaria 86 (fls. 336)
24.
Damaris Nogueira Feijó - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 324)
25.
Daniel Julio de Souza - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 344)
26.
David Neief Haddad PEX 31/07/1987 (fls. 331) e transferência (fls. 376)
27.
Edina Santos e Santos NRC 3034368676 TELEFONICA: NÃO PERTENCE
28.
Edna Correa Autofinanciamento (fls. 352) e transferência do direito de uso (fls.
378)
29.
Emilia Batista Bueno - BENEDITO ALVES BUENO PEX em 26/12/1986 (fls. 306)
30.
Eurico Amorim Junior - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 306)
31.
Evanildes Santos Araujo PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 302)
32.
Everaldo Santos Rodrigues - transferência do direito de uso (fls. 380)
33.
Francisco Ivaldo de Lima PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 298)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
34.
Francisco Lemos Neto - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 348)
35.
Furtunato Nogueira Neto PEX em 27/07/1987 (fls. 310)
36.
Gerson da Silva Leite PEX em 22/04/1987 (fls. 351)
37.
Gilberto Bertelli - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 338)
38.
Hélio Calazans Madeira - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 322)
39.
Joel Cleto - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 346)
40.
Jose Quirino da Silva - transferência do direito de uso (fls. 356)
41.
Jose Senhor Alves dos Santos PEX em 30/11/1995 Portaria 86 (fls. 333)
42.
Jose Turato - transferência do direito de uso (fls. 370)
43.
Julio de Paula Candido PEX em 07/05/1987 (fls. 300)
44.
Leia Barbosa Gouvea - transferência do direito de uso (fls. 372)
45.
Lidia Feief Haddad PEX em 04/09/1990 (fls. 04/09/1990)
46.
Marcia Rubio Ribeiro PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 332)
47.
Marco Cesar Caserta - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 337)
48.
Maria Anesia de Camargo Correa - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 332 e 339)
49.
Maria Angelica Carvalgho Costa Portaria 86 (fls. 315)
50.
Maria Aparecida de Paula - transferência do direito de uso (fls. 382)
51.
Maria Aparecida Herrera de Araujo - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 345)
52.
Maria de Lourdes Correa Leite Lima PEX em 16/11/1977 (fls. 297)
53.
Mauricio do Prado Galvão - transferência do direito de uso (fls. 372)
54.
Miguel Monteiro de Carvalho Neto PCT (fls. 307)
55.
Neide Munhoz de Barros - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 311)
56.
Neief David Haddad Filho PEX em 23/12/1986 (fls. 325)
57.
Nelson Baptista Duo Junior - transferência do direito de uso (fls. 384)
58.
Nilson José de Oliveira - transferência do direito de uso (fls. 364)
59.
Nilton Rodrigues da Cruz contrato em 25/08/1987 (fls. 354)
60.
Oswaldo Garrido PEX em 30/03/1987 (fls. 317)
61.
Pedro Bonato PEX em 17/03/1987 (fls. 330)
62.
Pedro Roque Alves dos Santos PEX em 24/03/1987 (fls. 316)
63.
Roberto de Padua Carneiro - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 349)
64.
Samuel Cassio Lecy - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 306)
65.
Sandra Mara Pezzutto Piva - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 343)
66.
Sergio Pezzutto - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 326)
67.
Sonia Conceição Amaral - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 347)
68.
Sueli Fatima Raposo Santos - transferência do direito de uso (fls. 360)
69.
Takeshi Adki - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 312)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
70.
Toni Adriano de Almeida Padilha - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 319)
71.
Vanderlei R5amos - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 309)
72.
Wilson Ferreira de Souza - PCT sob a égide da Portaria 86 (fls. 299)
Quem adquiriu direitos por transferência (cessões) ou por
assinatura (tarifa) diretamente da companhia ou de terceiros, não é titular das
prometidas participações acionárias que foram alvo da ação do Ministério Público. Não
importa o período e mesmo que a contratação tenha ocorrido dentro do prazo que
favorece os destinatários certos, não há direito indenizatório. Assim ocorre com aqueles
que adquiriram direitos através de contratos autorizados pela Portaria 86 (ou 261) ou
1361 e nesse ponto há pronunciamento do colendo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de
29.5.2020, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). De acordo com esse
precedente, que é seguido, quem adquiriu direitos com participação acionária, pela
Portaria 86, recebeu integralmente e não tem o que reclamar.
Na mesma linha, os contratos de Planta Comunitária de
Telefonia (PCT), também denominados Programas Comunitários de Telefonia e os
contratos de Plano de Expansão (PEX) celebrados antes de 25/08/1996 ou depois de
30/06/1997, não foram objeto da decisão executada, e, portanto, não foram abrangidos
por ela. Registre-se, ainda que o PCT não contém a cláusula 2.2 declarada nula por
força da sentença proferida na ação civil pública.
E, ainda, a aquisição por meio do sistema de autofinanciamento
diretamente das concessionárias de serviços telefônicos, não dá direito em ações.
Em que pese decisão anterior, subsiste interesse recursal a que
se analise o presente apelo diante de prolação de sentença de improcedência nos autos
de origem, e pela necessidade de guardar fidelidade ao título e às orientações
emanadas, a qualquer tempo, pelo C. STJ, devendo-se complementar o trabalho de
enquadramento legal, se necessário. Ressalte-se que, cuidando-se de cumprimento
de sentença coletiva, de interpretação restritiva, a existência de eventual decisão
ou acórdão anterior da Câmara Preventa não materializa decisão de efeito
vinculativo ou formadora de coisa julgada material stricto sensu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
A objeção recursal esbarra em falta de lógica ou contraria todo o
sistema legal da distribuição dos ônus probatório. Primeiro cabe referir que a parte autora
não apresentou qualquer documento que confirmasse ter adquirido direitos de uso com
promessa de participação acionária na companhia telefônica. Resulta que não cumpriu
os encargos que lhes são atribuídos pelo art. 373, I, do CPC. E mais: apresentados os
documentos extraídos dos livros contábeis, ficaram na defensiva com impugnação sem
qualquer sentido prático ou eficiente.
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada competente pelo
Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a Câmara que julgou
(referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério Público pelo critério de
cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que seriam cadastradas em virtude de
contrato adquirido pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996
até 30.6.1997. A Turma encarregada dos julgamentos tem como relator certo o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani e durante anos, pelo exame de milhares de
recursos, não foi detectada qualquer irregularidade ou fraude na documentação exibida
pela Telefônica. Poderá ser afirmado que os dados contratuais apresentados foram
extraídos de livros numerados e escriturados de acordo com a segurança exigida para
serem aceitos com prova em favor do empresário mercantil (ASCARELLI, Iniciación al
estúdio del derecho mercantil, tradução de Evelio Verdera y Tuells, Barcelona, Bosch,
1964, ps. 251/254).
A recorrida atua consciente de que a sua omissão vai implicar
efeitos probatórios reflexos, porque se não apresenta cópias dos contratos (as chamadas
radiografias) pode o Juízo aplicar o critério da inversão do ônus probatório e considerar
os postulantes habilitados no título condenatório, embora não apresentassem
documentos. Daí a razão jurídica de a recorrida apresentar os papéis que até prova em
contrário serão admitidos como conclusivos para conferência do direito ao crédito. A
parte autora não é titular de ações que possibilitariam indenização.
Caberia reconhecer como sucedâneo do recurso, diante dos
documentos apresentados e que não foram impugnados com eficiência (contraprova),
que o autor adquiriu direitos com contrato contendo cláusula de participação acionária
pela Portaria 1028, porque somente assim teria crédito a receber, como declarado pela
sentença. Todavia o autor não fez prova alguma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
A consulta da doutrina clássica sobre a eficácia probante dos livros
comerciais revela que, em princípio, os dados escriturais fazem prova contra o
comerciante. Porém e se os livros estão escriturados de acordo com a legislação, sem
que paire dúvida sobre sua regularidade, produzem efeitos em favor do comerciante,
embora por ele produzidos (JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA, Dos livros dos
commerciantes, SP, Typ. Brasil de Carlos Gerke & Rothschild, 1906, p. 96, § 120 e
TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, Força probante dos livros mercantis, RJ, Forense,
1960, p. 65, § 28).
Por outro lado, o documento apresentado às fls. 320 atesta a
aquisição de plano de expansão PEX pela autora ALIDE APARECIDA FERREIRA
que realizou contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na
ação coletiva. Assim, pela data em que foi realizada a contratação (PEX em
15/10/1996), o direito postulado está abrangido pelo título executivo.
Os critérios de cálculo, serão, desde logo, fixados pelo Tribunal,
como forma de homogeneizar os milhares de recursos que tratam do tema, atendendo-
se à celeridade. Até porque os critérios de cálculo já foram debatidos pelas partes e a
requerida está ciente do entendimento desta Corte a respeito do tema.
Quanto ao método de apuração do valor devido, este Relator,
em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de cálculo
estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o da data
do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o valor da
indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data
da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na
Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva. Encontrado esse
valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de
Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil pública. Nesse
sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRT E CELULAR CRT.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CÁLCULO DO CONTADOR. IRREGULARIDADE. MATÉRIA DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COTAÇÃO EM BOLSA NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. 1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos
princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Para se concluir que a prova cuja
produção fora requerida pela parte recorrente é ou não indispensável à solução da controvérsia,
seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. 3. "Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa, seja em
referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-se que o valor da
indenização será o resultado do produto da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na
Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação
na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las
ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros legais desde a citação" (REsp
1.025.298/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, DJe de 11/2/2011).4. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (EDcl no AREsp 266175/RS Ministro Raul Araújo, DJe
1o.7.2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO
EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES. 1. Inviabilidade do
cumprimento específico da obrigação de subscrever as ações oriundas dos contratos de
participação financeira. 2. Conversão da obrigação em perdas e danos com base na cotação das
ações na data do trânsito em julgado. Precedente da Segunda Seção. 3. Prejudicialidade das
astreintes ante a inviabilidade do cumprimento específico da obrigação. 4. Inocorrência de coisa
julgada quanto às astreintes. Precedente. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no
REsp 1351033/RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26.3.2014).
Importante consignar que o valor da ação na data do trânsito em
julgado era de R$47,27 (como alegado pela própria TELEFÔNICA em demanda análoga:
Processo 1009740-88.2016.8.26.0006, 3a Vara Cível - Foro Regional VI - Penha de
França, fl. 115).
Da opção de emissão de ações
A sentença na ação coletiva impôs condenação alternativa,
consistente na emissão das ações ou seu pagamento, na forma mais favorável ao
consumidor adquirente. Se assim o é, não há, ao devedor, direito de escolha de emissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
de ações, como se pretende nas defesas da Telefonica, a pretexto de aplicação dos arts.
252 do Código Civil e 800 do Código de Processo Civil. Claramente se vê que a
pretensão de efetuar a emissão de ações é desvantajosa ao consumidor em cotejo com
a opção de pagamento do valor das ações que deixaram de ser emitidas à época
própria.
Dos juros de mora
Os juros de mora incidem da citação do processo originário, o que
encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo qual “Para fins de julgamento
de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei
11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir
da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp
1361800/SP, Relator para o acórdão Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14.10.2014).
Em idêntico sentido, o mais recente julgado envolvendo a própria
TELEFÔNICA, conforme ementa abaixo transcrita:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA
DEMANDA COLETIVA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nas execuções
individuais de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito dos adquirentes de
linha telefônica à complementação de ações em contratos de participação financeira, os juros
moratórios incidem a partir da citação ocorrida na fase de conhecimento da demanda coletiva. 3.
Aplicação da tese jurídica firmada no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.370.899/SP e
1.361.800/SP: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento
da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja
configuração da mora em momento anterior." 4. Recurso especial não provido.” (REsp
1689245/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18.06.2019).
Sobre a multa mencionada na ACP
Em relação à multa, cumpre atentar que a decisão da ação civil
pública assinalou o prazo de 60 dias para pagamento do valor, sob pena de multa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
R$3.000,00. Assim, somente será exigida em caso de inadimplemento.
Entretanto, muito embora não caiba discussão sobre o fato de ser
devida, porque fixada na sentença proferida na ação civil pública, conforme a parte
dispositiva (“Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de Telecomunicações de São Paulo
S/A Telesp e Telecomunicações Brasileira S/A Telebrás, declarando nula, inválida e
ineficaz a cláusula 2.2 constante nos contratos celebrados, a partir de 25.08.96,
abstendo-se de continuarem a fazer sua aplicação nas avenças já pactuadas e, de inseri-
las nos ajustes que venham celebrar doravante, condenando, ainda, as rés
solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o valor dos contratos
integralizados, consistentes nas ações preferenciais e ordinárias, entregando-as aos
subscritores, ou fazendo seu pagamento, na forma mais favorável ao consumidor
adquirente de plano de expansão de linha telefônica no Estado de São Paulo, com base
no valor patrimonial, de conformidade com a obrigação assumida na cláusula 2.1, do
contrato denominado de participação financeira em investimentos para expansão e
melhoramentos dos serviços públicos de comunicações e outras avenças, sob pena de:
2) no caso de seu descumprimento, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito
em julgado desta decisão, incorrerem no pagamento da multa que fixo em R$3.000,00
(três mil reais), por contrato não cumprido, acrescido de correção monetária, desde o
ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao mês, calculados da citação.
Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas processuais, sendo que, o
recolhimento das multas impostas, cujo valor devido em seu montante será apurado em
regular liquidação de sentença por arbitramento (art. 606, do CPC), efetuar-se-á na conta
do Fundo Estadual de reparação de interesses difusos lesados, nos termos do art. 13, da
Lei 7.347/85”.)
caso a TELEFONICA não pague o valor, a multa não deve ser
destinada ao recorrido, mas, sim, ao Fundo Estadual de reparação de interesses difusos
lesados.
Interessante consignar que por ocasião do julgamento da Apelação
no 0632533-62.1997.8.26.0100, este Relator, ao entender pela existência de interesse do
Ministério Público na demanda até o exaurimento do objeto condenatório, o fez em razão
da eventual falta de habilitação dos acionistas lesados na fase de cumprimento de
sentença, garantindo a reversão da indenização ao Fundo criado pela Lei 7.347/85. Veja-
se que a respeito da multa, nada foi alterado, mantendo-se a sua destinação ao Fundo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Portanto, ainda que legítima a multa em caso de eventual
inadimplemento, não poderá a penalidade ser incluída no quantum devido ao
acionista, com a observação de que competirá ao MP engendrar esforços para sua
cobrança. De tal modo, não há direito ao recebimento da multa.
Da dobra acionária, dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio.
No tocante ao recebimento da dobra acionária, dividendos e
juros sobre o capital próprio, por não serem encargos independentes, mas, sim,
produto das ações ou essenciais ao capital aplicado, essa Colenda Turma Julgadora
entendia ser possível a inclusão de tais valores no cálculo da diferença acionária sempre
que na inicial a parte autora fizesse requerimento expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos especificamente
em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa julgada. Todavia,
por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e não por cada
acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era especifica quando ao
objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as
circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com predicados próprios,
nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no dia
19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de Relatoria
do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba relativa à dobra
acionária, vez que para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel -
dobra acionária é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer
incluir verbas não albergadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo
pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da decisão (grifos
nosso):
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785
DECISÃO
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA
AMPLIAÇÃO DO ALCANCE OBJETIVO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores
referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra acionária, não podem
ser concedidos sem que conste expressamente no título executivo judicial
conteúdo condenatório alusivo à referida verba sob pena de incorrer-se em
indevido elastecimento do alcance objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência - Caso em que a parte adquiriu o plano de
expansão durante o período delimitado pela ação civil pública, sendo que a negociação baseada na Portaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
86/91 não interfere no direito alegado Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação
do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do
valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts.
141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda, contra a
inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que essa verba tenha constado do título
exequendo ou sequer dos pedidos formulados na ação coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a quo
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação clara e suficiente. Cabe destacar que não
significa omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022
do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE
ERA POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior,
não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e
clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as
questões cruciais ao resultado do julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1608804/MT, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada necessidade de
exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título, salvo
naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência dispensam condenação expressa -
como os juros moratórios, mercê do art. 293 do CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da Súmula n. 254/STF -,
circunstância não verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance objetivo da
coisa julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria consectário lógico da condenação às ações da
telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa julgada com o
propósito de permitir a execução de determinadas rubricas não contempladas no título executivo, a despeito
de reconhecer sua decorrência lógica do direito principal tutelado na fase de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3, ajuizada pela
Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco -, na Justiça do Paraná objetivando o
recebimento dos expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, o STJ
não vem permitindo a execução individual de juros remuneratórios não contemplados no título. Por isso que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
se franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos juros remuneratórios a cujo respeito
se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APADECO.
POUPADOR.
PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO ACÓRDÃO QUE DECIDIU AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, objetivando o recebimento, por
consumidores, dos expurgos inflacionários relativos aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, não
foram deferidos juros contratuais por todo o período, até a data do efetivo paramento, por ausência de
pedido da APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação individual
autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp
1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe
02/02/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
APADECO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e
capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos
meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco." (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2. Agravo regimental provido. (AgRg no Ag
1098926/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe
09/05/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A
OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que os juros
remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida pela APADECO (Associação Paranaense de
Defesa do Consumidor) contra a CEF (Caixa Econômica Federal) e estipulados na sentença transitada em
julgado incidem apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, quando ocorreu remuneração a
menor das cadernetas de poupança, motivo pelo qual, é possível ao consumidor requerer, em ação
individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013)
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais
e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos
meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco. [...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da Quarta
Turma, em precedente específico, referente à ação civil pública cuja sentença se executa (n.
1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do Brasil, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF):
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
N.
1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de
juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que
tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução
individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso especial
provido. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
26/08/2014, DJe 15/09/2014)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na sentença e
outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance objetivo da coisa julgada, é
o que se tem verificado na jurisprudência da Casa em relação ao direito a dividendos referentes a
ações não subscritas em companhias de telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos
dividendos, descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL
DA AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo,
devem ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada. [...] (AgRg no AREsp
136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe
11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVIDENDOS REFERENTES ÀS AÇÕES DA CRT PARTICIPAÇÕES S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
EXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT
Participações S/A não podem ser concedidos em sede de cumprimento de sentença sem que conste,
no título executivo judicial, conteúdo condenatório alusivo à referida verba. Na hipótese, impõe-se
sua exclusão em obediência ao instituto da coisa julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp
106.937/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe
10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre capital
próprio referentes a ações não subscritas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM
DIVIDENDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos
dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção dos juros
sobre capital próprio em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao instituto da coisa
julgada. [...] (EDcl no REsp 1225676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 12/04/2011, DJe 15/04/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução do
valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações oriundas de contrato de
participação financeira para aquisição de linha telefônica. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de Luiz
Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da ação
de liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a necessidade de obediência aos limites da
condenação, exatamente nos moldes em que se tenha fixado na sentença que se pretende liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença: 'hão de
ser respeitados necessariamente os termos da decisão liquidanda', pois não se pode inovar no processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo de
conhecimento que parte de uma limitação absolutamente intransponível, consistente justamente no teor da r.
sentença liquidanda'. Essa fidelidade ao título judicial deve ser observada não somente quando
há um processo de liquidação de sentença - por arbitramento ou por artigos - mas,
igualmente, quando se trata de hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não há,
propriamente, processo de liquidação, uma vez que a liquidação é, por assim dizer,
automática, operando-se com a simples elaboração da memória do cálculo pelo credor. (in
Revista de Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p. 260) No presente caso, a inclusão de
valores referentes à dobra acionária em liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa ao
princípio acima apontado ao ampliar indevidamente os limites objetivos da coisa julgada.
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que
para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento, não
cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não
albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, NA
LIQUIDAÇÃO, DA DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da dobra
acionária, impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido expresso de
dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de complementação de ações) não impugnam o fundamento
da decisão. 3. Razões recursais destoadas da fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DOBRA
ACIONÁRIA
NÃO
CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA
INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos limites
determinados no título executivo judicial, não sendo possível a inclusão de parcelas relativas às ações da
telefonia móvel (dobra acionária) sem condenação expressa da fase de conhecimento, em obediência ao
instituto da coisa julgada material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os
requisitos previstos no art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1070752/SC, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT E CELULAR CRT.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO
CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a
complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária,
ainda que a parte faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp 1.404.861/SC, Rel.Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp 585.524/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe
23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
284/STF. QUANTO À CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À RADIOGRAFIA DO CONTRATO PARA
INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
CONCLUIU CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados como
violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos apresentados
pelo contador judicial, bem como que a radiografia do contrato, dadas as particularidades do caso, seria
suficiente para instrução das ações, incabível se mostra a revisão dessas conclusões por meio de recurso
especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da telefonia
móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento. Dessarte, não havendo condenação à referida complementação, inviável que se
incluam nos cálculos exequendos as ações decorrentes da dobra acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 540.208/SC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe
06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 284/STF E 211/STJ. DIREITO À DOBRA ACIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO PEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando omissão
no julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste recurso especial (valor devido no cumprimento
de sentença), que foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não ensejando o
prequestionamento necessário para análise do argumento objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi apreciado
pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido reconhecimento
expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não cabendo, no cumprimento de sentença, tal
inclusão na memória de cálculo em razão da coisa julgada ter-se realizado sobre o direito da
complementação acionária da telefonia fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AS AÇÕES DA "DOBRA
ACIONÁRIA". INCLUSÃO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em
ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a complementação
acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que a parte
faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido,
que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1404861/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do
STJ, merecendo reforma nesse ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para
determinar a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Diante do exposto, o montante decorrente da dobra acionária,
dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio não deve ser incluído no
cálculo da diferença acionária pela ausência de previsão no título executivo.
Dos eventos societários
Em relação aos eventos societários ocorridos entre a data da
integralização e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o posicionamento desta
Turma Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los necessários
para fins de pagamento das diferenças acionárias, sobretudo porque esta é a única
maneira de se aferir o número de ações que atualmente correspondem à quantidade
apurada à época da integralização.
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente em
condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas mesmas
condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na hipótese,
enriquecimento sem causa por parte do (a) exequente, o que não se admite no
ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à (ao) exequente,
deve observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial
emitida pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão da
Telespar e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o agrupamento das
ações na proporção de 1.000 ações existentes para 01 ação da respectiva espécie. Tais
eventos refletem a realidade normal do mercado de ações e podem ser confirmados no
próprio sítio da Telefônica Brasil S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Registre-se que no julgamento do REsp no 1.647.879/SP, por
decisão monocrática publicada em 31.10.2017, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino
consignou que o Tema 667 também abarcou a necessidade de considerar as operações
de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das
ações e o trânsito em julgado da demanda: “Com efeito, conforme se verifica no acórdão
proferido pela Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de minha relatoria, processado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, o quantitativo de ações relativas à companhia sucessora, hoje existente, deve
ser calculado levando-se em conta o número de ações apurado com base no balancete
mensal (Súmula 371/STJ), multiplicado por um fator de conversão, o qual engloba o
grupamento de ações. Isso porque o quantitativo de ações apurado na data da
integralização não corresponde ao mesmo número de ações referente às empresas
sucessoras, em virtude da realidade do mercado acionário”. No mesmo sentido: REsp n.
1.723.989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.4.2018; REsp n. 1.671.482/PR,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27.3.2018; REsp n. 1.698.580/SP, Rel. Min.
Moura Ribeiro, DJe 13.3.2018; REsp n. 1.712.342/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
DJe 5.3.2018.
A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, competente para o julgamento dos casos relacionados à ACP n.
0632533-62.1997.8.26.0100, interpreta o julgado acima no sentido de ser necessária a
inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária, vez que estão
diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor
econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser
observados, nos moldes do julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões
específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC).
Por fim, registre-se que não há necessidade de conhecimento
técnico especial, sendo dever da interessada (autora habilitada) a apresentação do
cálculo ou da própria Telefônica, que no caso contribuiu apresentando a conta. O
decisum deveria homologar a conta apresentada pela Telefônica, que segue tais
diretrizes (fls. 512 no valor de R$4.079,05) e não prolongar o debate.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
1- fica mantida a extinção do cumprimento de sentença em relação
aos autores EDINA SANTOS E SANTOS, ANTONIO FERNANDO CARDOSO, MAURICIO DO PRADO
GALVÃO, ADMIR XAVIER DA ROSA, NEIDE MUNHOZ DE BARROS, MARIA ANESIA DE CAMARGO
CORREA, ARISTEU BARBOSA, PEDRO BONATO, ADMIR APARECIDO NEREU, MIGUEL MONTEIRO
DE CARVALHO NETO, TAKESHI ADKI, ALICE MANENTE PFISTER, ROBERTO DE PADUA CARNEIRO,
CICERO PORFIRIO DA SILVA, MARIA APARECIDA HERRERA DE ARAUJO, FRANCISCO LEMOS
NETO, JOSE QUIRINO DA SILVA, JOSE TURATO, EVANILDES SANTOS ARAUJO, ADENILSON DE
CARVALHO, ALDER JOSE CONCEIÇÃO DE LIMA, VANDERLEI R5AMOS, EVERALDO SANTOS
RODRIGUES, AMBROSIO NETO PAIXÃO BARROS, ASTRID SEGAMARCHI STEFANELLI, CARLOS
LUCAS TEIXEIRA MENDES, CARLOS EDUARDO ALMEIDA, DAVID NEIEF HADDAD, ANTONIO
JERONIMO LEITE, CLEUSA GOMES MERCURIO, PEDRO ROQUE ALVES DOS SANTOS, SERGIO
PEZZUTTO, SANDRA MARA PEZZUTTO PIVA, ADÉLIO VALIUS FERREIRA, HÉLIO CALAZANS
MADEIRA, NEIEF DAVID HADDAD FILHO, JOSE SENHOR ALVES DOS SANTOS, FURTUNATO
NOGUEIRA NETO, JULIO DE PAULA CANDIDO, ANDREA APARECIDA BONATO PARDUCCI, MARCIA
RUBIO RIBEIRO, SAMUEL CASSIO LECY, WILSON FERREIRA DE SOUZA, DANIEL JULIO DE SOUZA,
SONIA CONCEIÇÃO AMARAL, MARIA APARECIDA DE PAULA, EURICO AMORIM JUNIOR, NELSON
BAPTISTA DUO JUNIOR, CLARICE APARECIDA DE ALMEIDA, SUELI FATIMA RAPOSO SANTOS,
TONI ADRIANO DE ALMEIDA PADILHA, MARIA ANGELICA CARVALGHO COSTA, NILSON JOSÉ DE
OLIVEIRA, MARCO CESAR CASERTA, NILTON RODRIGUES DA CRUZ, ALEXANDRE GALISA DE
VIEROS, GERSON DA SILVA LEITE, ALBERTINA MARIA COBELLO NOGUEIRA, ARGENTINA PAES DE
CAMARGO KONOPKA, MARIA DE LOURDES CORREA LEITE LIMA, ADIR ZUNKELLER CAMPOS,
FRANCISCO IVALDO DE LIMA, ANIBAL TEIXEIRA JUNIOR, EMILIA BATISTA BUENO, OSWALDO
GARRIDO, APARECIDO LAZARIN, EDNA CORREA, LIDIA FEIEF HADDAD, GILBERTO BERTELLI,
JOEL CLETO, LEIA BARBOSA GOUVEA E DAMARIS NOGUEIRA FEIJÓ que não firmaram contrato
na modalidade abrangida pela ação civil pública, nos termos do art. 485, VI do CPC,
ficando condenados ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios
majorados para R$1.500,00, por autor, nos moldes do art. 85, §11o, do CPC/15,
observada eventual gratuidade da justiça. O valor fixado para cada um dos autores se
justifica pela necessidade de atribuir a correta retribuição pelo empenho dos advogados
da TELEFONICA diante de lide multitudinária em que os autores não possuem direito.
2- mantida a habilitação da autora ALIDE APARECIDA FERREIRA
que tem a radiografia acostada aos autos e firmou contratação no período abrangido pela
ação civil pública (15/10/1996) observando os critérios de cálculo aqui estabelecidos e
ainda, tendo em vista a sucumbência recíproca, e diante da vedação expressa à
compensação da verba honorária (artigo 85, §14, do CPC) ambas as partes devem
pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária. Com a inclusão dos
eventos societários e à exclusão da dobra, dividendos e juros sobre o capital próprio, a
Telefônica obteve significativo proveito econômico. Todavia, por ser ilíquido esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023249-95.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
montante não há como fixar percentual (entre 10% e 20%) de condenação de verba
honorária, como determina o art. 85, §2, do CPC. Sendo assim, o Tribunal delibera fixar
o valor de R$1.500,00 (um mil reais) a ser pago pela parte autora, devendo ser
observada eventual gratuidade deferida, com fundamento no §8o (Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do §2o). A referida quantia atende aos preceitos legais relativos à
matéria e ainda remunera satisfatoriamente o trabalho dos nobres patronos. A ré, por sua
vez, fica condenada no pagamento dos honorários advocatícios, os quais são ora fixados
em 15% do valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

Nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator